Tribunal: TJDFT
Processo: 0724351-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724351-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: CARO MANTIL DE SOUSA ABREU AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAIRÓ MANTIL DE SOUSA ABREU, preso em 19/07/2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal (roubo simples), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia, o que manteve a prisão preventiva do paciente analisada inicialmente pelo Núcleo de Audiências de Custódia, que, em 20/07/2021, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública (ID. 27684408). O impetrante alega, em síntese, carência de fundamentação da decisão impugnada, pois a autoridade apontada como coatora teria utilizado como fundamento para decretar a prisão preventiva elementos próprios do tipo penal de roubo, de modo que se furtou a apontar em que a conduta do paciente extrapolou gravidade própria do crime de roubo. Assevera que, embora a motocicleta e alguns pertences da vítima tenham sido encontrados na casa onde o paciente estava, lá residem outras pessoas, afirmando não ser ele o autor do delito. Prossegue aduzindo que o paciente chegou a Brasília no mês de maio do corrente ano, reside na casa de sua irmã e labora como ajudante de pedreiro, além de não ostentar qualquer registro criminal em seu desfavor. Afirma, ainda, que o autor do crime, segundo o depoimento da vítima, se trata de pessoa negra, a qual trajava calça escura e blusa de estampa camuflada. Assim, considera que o paciente é “moreno” e que não se encontrava quando da prisão com as mesmas cores de roupas informadas pela vítima. Acrescenta, também, que na ocorrência registrada em Águas Lindas-GO, a vítima teria informado a altura do paciente como tendo 1,70 metros, quando na verdade possui 1,50 metros, fato que teria sido ocultado perante a autoridade policial da 23a Delegacia de Polícia localizada em Ceilândia-DF. Aduz, por fim, que a decisão combatida, além de restar carente de fundamentação concreta, não levou em consideração as condições favoráveis do paciente – primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, condições estas que, embora não imponham concessão automática da liberdade, devem ser devidamente consideradas, inclusive em caso de imposição de cautelares diversas da prisão, vez que esta é medida excepcional e deve ser adotada apenas em última hipótese. Assim, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, eis que presente, de forma clara e insofismável, o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação cautelar fundamentada em requisitos genéricos e abstratos e, na presença das condições favoráveis autorizadoras da liberdade provisória, a qual o paciente faz jus, expedindo-se o competente alvará de soltura. A inicial veio instruída com os documentos necessários à análise do pedido: Ata de audiência de custódia (ID 27684408), Auto de Prisão em flagrante (ID 27684404), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 27684406), Comunicação de Ocorrência Policial (ID 27684394), Folha de Antecedentes Criminais (ID 27684402), Parecer do Ministério Público pela concessão da ordem (ID 27684391), Decisão combatida (ID 27684390), Registro de Identidade (ID 27686064), Declaração de trabalho (ID 27684387), Lista de assinatura atribuindo boa conduta ao paciente (ID 27684384) e comprovante de residência (ID 27684385). É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, com a alegação de que foi baseada no modus operandi, sem indicação específica da gravidade da conduta ou periculosidade do paciente, bem como ele possui condições favoráveis e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Extrai-se dos autos que, ao analisar os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, a autoridade coatora fundamentou a decisão no risco à ordem pública, evidenciado pelas circunstâncias específicas do crime praticado pelo paciente. Confira-se a fundamentação: Ocorre que a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta atribuída ao custodiado. Confira-se, nesse ponto, a fundamentação da referido julgado, in verbis: “na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Com efeito, o APF informa que o autuado subtraiu a motocicleta, mochila e instrumentos de trabalho da vítima, a qual labora como entregadora de alimentos por aplicativos de celular. No momento em que ela fazia uma entrega, foi abordada sob a ameaça de morte, para que entregasse todos os bens. Esse tipo de conduta causa grande abalo à paz social e exige resposta imediata do Estado, a fim de inibir a prática de atos similares e também para conferir a pacificação da sociedade. Nesse contexto, outras medidas cautelares são insuficientes, pois não têm aptidão para promover a pacificação social que se exige do Poder Público”. Nos termos da fundamentação do juiz singular, verifica-se que a prisão preventiva mostrou-se adequada, tendo em vista que, no caso em apreço, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, estão presentes o fumus comissi delicti, não havendo controvérsia acerca da materialidade dos crimes, bem como o periculum libertatis, compreendido como o perigo à ordem pública, em face da gravidade do delito. Destaco que o crime imputado ao paciente comina pena máxima superior a 4 (quatro) anos, portanto, cabível a segregação cautelar (artigo 313, do Código de Processo Penal). Desse modo, tenho que a prisão preventiva da paciente não padece de ilegalidade. Por outro lado, embora não se desconheça que as condições favoráveis do paciente, por si só, não tenha o condão de justificar sua soltura, não se pode deixar de considerar que se trata o paciente de pessoa já com 41 (quarenta e um) anos de idade, o qual não possui qualquer registro criminal, assim como não tem registro por ato infracional, cosntando que exerce a profissão de ajudante de pedreiro desde maio de 2021, residindo na casa de sua irmã, gozando de bom relacionamento com a vizinhança, a qual, inclusive, atestou sua boa conduta perante o meio social, tudo a indicar que sua liberdade não coloca em risco a ordem pública, e que o tempo que passou segregado já é uma advertência quanto à sua errada conduta. Destarte, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, constato que a segregação não é mais necessária para garantia da ordem pública, sendo sua liberdade provisória adequada à hipótese face ao princípio da presunção de inocência. Em face do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória mediante as condições de comparecer a todos os atos do processo e não se ausentar do distrito da culpa sem prévia autorização do juiz processante da ação penal, além de outras mais que o referido julgador entender necessárias. Atribuo à presente decisão força de Alvará de Soltura em favor de CARÓ MANTIL DE SOUSA ABREU, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, portador do CPF: 355.081.848-30, residente e domiciliado, SHSN RUA 05. LOTE 07, Sol Nascente, Ceilândia/DF, o qual deve ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se, com urgência, à apontada autoridade coatora e, na oportunidade, solicite-se informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de julho de 2021 18:21:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator